Tribunal: TJMT
Processo: 1005448-71.2025.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005448-71.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THAINA BIZERRA PINHEIRO - CPF: 060.476.811-74 (APELADO), ISABELA KUCK BEFFA - CPF: 028.253.991-32 (ADVOGADO), EDUARDO JORGE GOMES FERREIRA - CPF: 010.871.381-40 (TESTEMUNHA), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TESTEMUNHA), SOCIEDADE (VÍTIMA), ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA - CPF: 056.003.121-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS NÃO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que absolveu a acusada da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ante
à
insuficiência de provas quanto à autoria. O Ministério Público sustenta a suficiência dos depoimentos policiais e dos elementos colhidos no local para embasar a condenação, enquanto a defesa pugna pela manutenção da absolvição, à luz do princípio
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão:
Verificar se o conjunto probatório é suficiente para reformar a sentença absolutória e sustentar a condenação da acusada pela prática do crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

A condenação penal exige prova robusta e segura acerca da materialidade e da autoria delitivas, não podendo se apoiar exclusivamente em depoimentos policiais desacompanhados de outros
elementos objetivos de corroboração.

O único policial ouvido em juízo declarou não se recordar se encontrou drogas com a acusada, o que fragiliza a versão acusatória.

A negativa da acusada, aliada à ausência de provas inequívocas e à versão confirmada pelo corréu sobre o envolvimento de terceiro, gera dúvida razoável quanto à autoria.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal impõe o reconhecimento do princípio
in dubio pro reo
quando subsistem dúvidas quanto à responsabilidade penal do acusado.

Dessa forma, a sentença absolutória se mostra em consonância com o conjunto probatório e deve ser mantida.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação por tráfico de drogas exige prova inequívoca de autoria e materialidade, sendo inviável a sua imposição com base exclusiva em depoimentos policiais não corroborados por outros elementos de prova.

Persistindo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a consequente manutenção da sentença absolutória.

Dispositivos relevantes citados
: art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.520.454/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 26/11/2024,
DJe
23/12/2024. TJMT –
ApCrim
n. 1000793-55.2022.8.11.0102, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu
Thaina
Bizerra Pinheiro da imputação de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, diante da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, conforme sentença constante no Id. 322253958.

A denúncia imputou à apelada a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06,
c.c
. art. 61, I, do Código Penal, narrando que, no dia 12/02/2025, por volta das 16h, no Parque Escondidinho, em Rondonópolis (MT), local conhecido pela venda de entorpecentes, a acusada foi surpreendida por policiais militares, tendo lançado
n
o matagal um pote branco contendo 58 porções de pasta base de cocaína, além de R$ 188,00 em dinheiro trocado e uma balança de precisão, conforme reconhecido na sentença e nos documentos que a instruem (Id. 322253943).

Em suas razões recursais (Id. 322253998), o Ministério Público sustenta que a sentença deve ser reformada, uma vez que há robustez nas provas de autoria e materialidade, especialmente nos relatos firmes e harmônicos dos policiais militares, que confirmam que a acusada lançou ao matagal o recipiente contendo a droga.

Argumenta que a ausência de apreensão direta não afasta a configuração do delito, pois o tipo penal é de múltipla ação, sendo suficiente o verbo “trazer consigo”. Afirma que a decisão absolutória desconsidera a lógica do tráfico de drogas, devendo, portanto, ser reformada para condenação da apelada.

A defesa apresentou contrarrazões (Id. 322254000), pugnando pelo desprovimento do recurso
, s
ustenta
ndo
que não há provas seguras de que a droga pertencia à apelada, sendo insuficiente o conjunto
probatório para embasar condenação criminal, ressaltando o princípio
in dubio pro reo
, corretamente reconhecido pelo juízo sentenciante.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ao fundamento de que as provas colhidas apontam com segurança a participação ativa da apelada na traficância, afastando a dúvida razoável que fundamentou a absolvição (Id. 329126354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que absolveu
Thaina
Bizerra Pinheiro da imputação da prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

O recurso é conhecido, por preencher os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mérito, a controvérsia cinge-se à suficiência do conjunto probatório para reformar o decreto absolutório e sustentar uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, exigindo o grau de certeza que o Direito Penal impõe.

A tese recursal ministerial sustenta que a absolvição contraria o acervo probatório, sobretudo os depoimentos dos policiais militares que afirmaram ter visualizado a apelada arremessar um pote contendo entorpecentes, posteriormente localizado no matagal, juntamente com seu aparelho celular.

Argumenta, ainda, que a ausência de posse direta da droga não descaracteriza o delito, bastando o domínio do fato, salientando a apreensão de balança de precisão e dinheiro em cédulas miúdas como indícios adicionais de traficância.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

Conforme corretamente observado pelo juízo de origem, a materialidade é incontroversa, mas a autoria delitiva não restou suficientemente comprovada.

Em sede de inquérito, os policiais Eduardo Jorge e Valdivino relataram que (Id. 322252867 e Id. 322252868):

“atrás do suspeito
roger
foi visualizada a suspeita
thainá

em baixo
de uma árvore, dentro do parque. a conduzida
thainá
ao
visualizar a viatura policial, jogou em direção ao matagal um celular e um pote de cor branca pequeno. foi feita a abordagem em ambos. na posse de
roger
foram encontradas 2 (duas) pedras análogas
àpasta
base de cocaína e r$ 20,00 (vinte reais) em espécie. na posse de
thainá
, foi encontrada a quantia de r$188,00 (cento e oitenta e oito reais) em espécie, em notas de baixo valor. ao realizar buscas no local, foi encontrado um celular de
samsung
de cor branca e o referido pote branco com tampa rosa, dentro do mesmo foi encontrado cerca de 58 (cinquenta e oito). pedras pequenas análogas
àpasta
base de cocaína e um invólucro pequeno cor verde com vários vestígios da mesma substância, ambos dispensados por
thainá
. em ato contínuo, as buscas ao lado da árvore
em baixo
de um tijolo, foi localizada uma balança de precisão pequena de cor prata. no total, foram localizadas 60 (sessenta) pedras pequenas análogas
àpasta
base de cocaína, 01 (uma) balança de precisão cor prata, todos lacrados no envelope n°06079599. o celular em posse de
roger
marca
motorola
, de cor preta, e um celular de
samsung
de cor branca, em posse de
t
hainá
, foram lacrados no envelope n° a230526135 e o dinheiro localizado, no total de r$ 208,00 (duzentos e oito reais) em espécie, foram lacrados no envelope n° 03249430. ao indagar os suspeitos,
roger
disse ser usuário de entorpecentes,
já
thainá
disse só estar ali conversando e que o material não seria de sua posse
. diante dos fatos ambos os suspeitos foram conduzidos até a primeira delegacia.” (grifo meus).

Em juízo, o único policial a depor foi Eduardo Jorge, que afirmou expressamente não se recordar de ter encontrado droga com a apelada, circunstância que, por si só, não se revela suficiente para embasar decreto condenatório.

Os relatos apresentados pelos policiais, embora firmes, não foram corroborados por outros elementos objetivos, sendo insuficientes para afastar a dúvida razoável surgida a partir da negativa de autoria sustentada pela apelada desde a fase inquisitorial (Id. 322252871). Segundo sua versão, a qual encontra amparo no depoimento do corréu, o pote contendo a droga teria sido lançado por terceiro, de nome “David”. Em interrogatório judicial,
manteve a mesma
narrativa (Id. 322253946).

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a prova exclusivamente policial, desacompanhada de qualquer elemento
corroborador
, não é suficiente para sustentar condenação criminal. Nesse sentido vem se posicionando o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA
. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por Jeferson em face de acórdão que manteve sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). O recorrente foi preso em flagrante ao sair de um apartamento, portando pequena quantidade de drogas. A defesa argumenta pela inexistência de provas robustas que comprovem a autoria delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a condenação por tráfico de drogas encontra respaldo em provas inequívocas;
(
ii
) verificar a possibilidade de desclassificação do crime para posse de drogas para uso pessoal (
art
.
28 da Lei 11.343/2006). III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Não há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas, sendo os depoimentos dos policiais imprecisos e não corroborados por outros elementos de prova. 4. O depoimento do corréu indica que o recorrente não tinha envolvimento com a venda de drogas, mas estava no local para adquirir substância para consumo próprio.

5. O princípio in dubio pro reo deve ser aplicado, e, na ausência de provas inequívocas, impõe-se a absolvição do recorrente
. 6. Ainda que não fosse o caso de absolvição, a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de outros elementos indicativos de traficância autorizariam a desclassificação do delito para posse de entorpecentes para uso pessoal, conforme previsto no art. 28 da Lei 11 .343/
2006.IV.
Agravo Regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para cassar o acórdão recorrido, a fim de absolver o ora agravante da prática do delito previsto no
art
.
33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 1500351-95 .2021.8.26.0022), nos termos do
art
.
386, VII, do Código de Processo Penal. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2520454 SP 2023/0440484-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024
) (grifo meus).

A propósito, ao analisar o caso dos autos, concluo que, para o édito condenatório, é indispensável a existência de prova robusta e segura para a condenação por tráfico de drogas, afastando-se a possibilidade de condenação fundada em depoimentos policiais isolados e não corroborados por outros elementos objetivos.

No julgamento do
AgRg
no
AREsp
n. 2520454/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, assentou-se que
inexistindo elementos que vinculem de forma inequívoca a acusada ao comércio ilícito, e sendo imprecisos os relatos policiais, impõe-se a absolvição, à luz do
in dubio pro reo
.

Destacou-se, ainda, que a versão do corréu pode ser valorada quando coerente e compatível com as circunstâncias fáticas,
especialmente quando indica que o agente estava no local para adquirir droga para consumo próprio, e não para a venda.

Seguindo esse entendimento, e fazendo as devidas adaptações, esta Câmara Criminal tem se posicionado de forma firme no mesmo sentido, ao reconhecer que é indispensável um conjunto de provas robustas para a condenação, conforme se verifica em julgado recente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i) abordagem do acusado em via pública após informação de possível comercialização de drogas em bar
; (
ii
) apreensão de porção de cocaína no interior do veículo por ele utilizado; (
iii
) posterior apreensão de meio tijolo de pasta base de cocaína em sua residência, com autorização de acesso ao domicílio registrada em vídeo; (
iv
) laudo pericial que atestou a apreensão de 475,40g de cocaína.

3. Requerimentos do recurso:
(i) absolvição por ausência de provas seguras de autoria
; (
ii
) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06; (
iii
) redução das reprimendas e alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação do acusado por tráfico de drogas
; e (
ii
) verificar a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os depoimentos prestados por policiais militares, quando coesos e harmônicos com os demais elementos dos autos, são válidos e idôneos para amparar decreto condenatório. No caso, os agentes de segurança pública que foram ouvidos nas duas fases da persecução penal confirmaram, em declarações convergentes, que foram apreendidas porções de pasta base de cocaína no interior do veículo e da residência do apelante.

6. A quantidade de pasta base de cocaína apreendida (475,40 gramas) é incompatível com o mero consumo, razão pela qual a vinculação ao apelante demonstra a efetiva prática do crime de tráfico de drogas, ante a evidente finalidade comercial do entorpecente.

7. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa.

8.
Inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser considerados para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, em respeito ao princípio da presunção de inocência. Na hipótese, por não haver qualquer demonstrativo da presença de quaisquer dos impeditivos indicados pela legislação, impõe-se a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 em favor do agente.

9. Ausentes fundamentos para modulação da fração, deve ser utilizada o valor máximo de 2/3, com consequente redimensionamento da pena e substituição por restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06,
arts
. 28, §2o e 33, caput e §4o; CP,
arts
. 44 e 59; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.328.770/SC, Tema 1139/STJ. TJMT,
ApCrim
1000793-55.2022.8.11.0102, Enunciado Criminal n. 08 da TCCR/TJMT.

(N.U 1001167-51.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no
DJE 25/07/2025
)
. (grifo meus).

Logo, não havendo provas firmes e clarividentes da autoria da apelada, a
sentença absolutória encontra amparo no cenário probatório dos autos e harmoniza-se com o
princípio

in dubio pro reo
, que se impõe quando remanescem dúvidas relevantes acerca da autoria delitiva.

Não se trata de desprezar indícios existentes,
e muito menos descreditar da atividade policial,
mas de respeitar o devido processo legal e a presunção de inocência, que impede que meras suposições, por mais plausíveis que possam parecer, deem suporte a condenação criminal.

Diante da fragilidade do conjunto probatório e da ausência de prova segura e inequívoca que vincule
Thaina
Bizerra Pinheiro ao tráfico de drogas, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo íntegra a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025